Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701881-65.2020.8.07.0012 EMBARGANTE: CRISTIANE BENDEZU FERREIRA EMBARGADO: LOE-LARA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada Loe-Lara Odontologia Especializada Ltda.– EPP, para que apresente contrarrazões aos Embargos DeclaratóriosId. 30093001, no prazo de cinco dias. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora